Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO GARANTE A LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
2. Sob esse descortino, a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir das prisões do paciente e do outro réu, em que se se extrai dos autos que o paciente, em tese, efetuou disparos de arma de fogo no rosto da vítima, em via pública, durante o dia e por motivo de dívida pela venda de drogas que, ao que tudo indica, já estaria paga, haja vista que a vítima teria acordado a entrega de seu celular ao paciente com o fito de quitar referido débito, conjunto que justifica a sua segregação cautelar.
3. Registra-se ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que “os acusados GEOVANNE e HUMBERTO foram na residência da vítima, em ao menos duas ocasiões distintas para cobrar o pagamento da dívida, chegando a interpelar o genitor da vítima para que o débito fosse quitado. Porém, GEOVANNE, mesmo após acordar com a vítima que a dívida seria quitada com a entrega de um aparelho celular, resolveu atentar contra a sua vida”, assim como consignou a autoridade impetrada.
4. Não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, nos moldes dos artigos 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.
5. Ordem conhecida e denegada.